Tribunal: CARF
Processo: 10735.720935/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.720935/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.192 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
RAFAEL JOSE SIMAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 180.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com
as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente,
autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 6.019,27, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 11.296,00, por falta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.720935/2011-36
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720935/2011-36

de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 3.106,40 (fls. 21/25).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procuradora habilitada apresentou
impugnação parcial (fls. 2/12), alegando, em apertada síntese, que a despesa médica paga ao
profissional Fabio Luis de Oliveira Carvalho, no valor de R$ 10.920,00, encontra-se
devidamente comprovada por meio dos recibos corroborados por laudo psicológico emitido, ao
teor da legislação de regência. Cita jurisprudência do CARF. Requer, ao final, a suspensão da
cobrança dos débitos tributários apontados até o deslinde do presente feito, o restabelecimento da
dedução da despesa médica glosada e a extinção do crédito tributário reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA (fls. 36/41), por maioria de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
Vencida a julgadora Ester dos Santos Zacarias, que votou pela improcedência do lançamento,
por não ter a autoridade lançadora apontado indícios para a exigência da comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Cientificado da decisão, em 11/11/2013 (fls. 45), o contribuinte, em 10/12/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 46/52), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que a documentação apresentada está em conformidade com a legislação de regência, e que é
arbitrária a solicitação da comprovação dos pagamentos realizados e efetuados à vista e em
dinheiro, os quais já encontram devidamente comprovados pelos recibos já acostados aos autos,
requerendo, ao final, a suspensão da cobrança do débito fiscal até o deslinde do processo, bem
como o cancelamento da glosa da despesa em litígio e a extinção do crédito tributário em litígio.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 53.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA que manteve o
lançamento, em relação à glosa da despesa paga ao profissional Fabio Luis de Oliveira Carvalho,
no valor de R$ 10.920,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720935/2011-36

oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da
aludida despesa declarada.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 36/41), e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 21/25), não há como prosperar a pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos necessários a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange aos efetivos pagamentos
realizados.
Ademais, tal matéria foi recentemente pacificada neste CARF, culminando com
edição da súmula no 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do
art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-
se no valor probante dos recibos e do laudo médico como suficientes para justificar a dedução
pleiteada, sem, contudo, justificar ou demonstrar a efetividade dos gastos com os serviços
realizados, situação que, ao meu sentir, poderia ter sido suprida dentre outros, com a
apresentação de declaração emitida pelo profissional contratado, contendo todos os requisitos
exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, e atestando cabalmente o recebimento dos valores
pagos – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa
remanescente operada e reconheço a subsistência do crédito em litígio.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.192 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10735.720935/2011-36

Em relação ao pedido de suspensão da cobrança do débito tributário apurado, nada
a prover. Vale registrar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, nos exatos termos do art. 151, III do CTN, o que torna despiciendo o
pedido formulado nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi
aplicada por força de lei.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 60
DF CARF MF
Original